Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. O recurso de embargos de declaração, que consiste em mera reprodução das mesmas teses deduzidas no agravo de instrumento, viola o princípio da dialeticidade e representa meio processual inadequado para a hipótese, uma vez que não pode ser utilizado para rediscussão do julgado.
4. Quanto ao prequestionamento, sua caracterização não é a expressa menção ao dispositivo normativo correspondente ao tema controvertido, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração não conhecidos.